Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por TPL3 Transports e Logística Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – João Victor de Rezende Oliveira e Letícia Veiga de Oliveira –, indeferira a impugnação que formulara ao laudo pericial e homologara os cálculos apresentados pela contadoria, fixando o valor do crédito executado em R$440.781,97 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja decotado do valor do débito executado a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, debitando-se aos agravados os ônus da sucumbência fixados sobre o valor do excesso reconhecido. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia de R$592.999,89 (quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). Sustentara que, intimada, formulara impugnação ao cumprimento de sentença postulando, dentre outras matérias, que seja extinto o executivo ante o fato de que encontra-se em recuperação judicial e o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, e, outrossim, que fosse reconhecido o excesso de execução. Assinalara que o Juízo rejeitara o pedido de extinção do cumprimento de sentença e determinara que, sobre o crédito executado, devem incidir os encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Asseverara que os cálculos elaborados pela contadoria judicial apuraram que o débito exequendo, na data de 18.05.2022, perfaz o importe de R$440.781,97 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). Registrara que formulara impugnação às contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, reclamando a correção do valor do crédito somente até a data da deflagração do cumprimento de sentença e o afastamento da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Pontuara que a impugnação fora rejeitada, sob o fundamento de que a questão afeta à recuperação judicial e os encargos estabelecidos no preceito legal individualizado foram resolvidas por decisão anterior, não sobejando possível decidir sobre matérias que já foram resolvidas, assentando, outrossim, ser devida a atualização do débito até a data do efetivo pagamento. Defendera que aludida resolução não afigura-se escorreita, porquanto incabível na hipótese a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o do estatuto processual, tendo em vista que, encontrando-se em recuperação judicial, está impedida de promover o pagamento espontâneo do crédito executado. Destacara que o crédito exequendo sujeita-se à recuperação judicial. Salientara a inviabilidade de se incrementar o débito exequendo com as penalidades do dispositivo individualizado, pois a obrigação não pode ser exigida no vertente cumprimento de sentença. Pontuara que o fato gerador do crédito executado ocorrera em 28.07.2010 e encontra-se em recuperação judicial desde o ano de 2018, aduzindo que em fevereiro de 2022 fora aprovado o plano de recuperação judicial, ficando patente que não possuía autorização legal para promover o pagamento espontâneo da obrigação, não sobejando cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Mencionara que não restara aperfeiçoada a preclusão da oportunidade para análise da matéria, pois, na hipótese, insurgira-se contra os cálculos confeccionados pela contadoria judicial. Registrara que a impugnação que formulara fora parcialmente acolhida e reduzido o crédito executado de R$592.999,89 para R$440.791,97, de modo que restara reconhecido um excesso de R$152.207,92 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sete reais e noventa e dois centavos), devendo ser arbitrados em seu favor honorários advocatícios de sucumbência sobre o excesso reconhecido. Consignara, ainda, que os cálculos confeccionados pela contadoria judicial apresentam dois equívocos, a saber, “(i) ao corrigir os valores em data base diferente ao utilizado pela exequente na data do protocolo do Cumprimento de Sentença, impede que sejam comparados os valores efetivamente devidos – nos termos do título executivo – no momento do protocolo do Cumprimento de Sentença e quanto representa o excesso de execução; (ii) outro ponto que prejudica a comparação dos cálculos é que a multa e os honorários de sucumbência (devidos nos termos do art. no artigo 523, §1o do CPC) não são devidos desde o momento do protocolo do Cumprimento de Sentença, razão pela qual não devem ser incluídos para fins de comparação com o cálculo apresentado pela Exequente no momento do protocolo do Cumprimento de Sentença1.” Observara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por TPL3 Transports e Logística Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – João Victor de Rezende Oliveira e Letícia Veiga de Oliveira –, indeferira a impugnação que formulara ao laudo pericial e homologara os cálculos apresentados pela contadoria, fixando o valor do crédito executado em R$ 440.781,97 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja decotado do valor do débito executado a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual, debitando-se aos agravados os ônus da sucumbência fixados sobre o valor do excesso reconhecido. Depreende-se do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do decisório que rejeitara a impugnação que formulara a agravante ao laudo pericial e homologara os cálculos apresentados pela contadoria, fixando o valor do crédito executado em R$440.781,97 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), sob o fundamento de que as questões afetas à recuperação judicial e a incidência dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil ,foram resolvidas por decisão anterior, não sobejando possível decidir sobre matérias que já foram resolvidas, assentando, outrossim, ser devida a atualização do crédito executado até a data do efetivo pagamento. Pontuada a matéria controversa, inicialmente, afigura-se necessário breve histórico dos fatos processuais relevantes praticados durante o itinerário procedimental para se evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, os agravados deflagraram em desfavor da agravante cumprimento de sentença2 almejando forrarem-se com o crédito que apuraram, no valor de R$592.999,89 (quinhentos e noventa e dois mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos). A agravante, regularmente intimada, formulara impugnação ao cumprimento de sentença3, informando que encontra-se em recuperação judicial, sustentando, dentre outras matérias, (i) a extinção do executivo para que o crédito executado seja habilitado nos autos da recuperação judicial; (ii) e excesso de execução no importe de R$272.702,70 (duzentos e setenta e dois mil, setecentos e dois reais e setenta centavos), decorrente do cômputo indevido de juros moratórios sobre créditos vincendos. A agravante, então, fora intimada para comprovar se o crédito executado fora inserido no plano de recuperação judicial4. Atendendo ao chamado, informara que o fato gerador do crédito executado ocorrera em 28.07.2010, sendo, portanto, anterior ao pedido de recuperação judicial, datado de 03.05.2018. Aduzira que o crédito somente fora liquidado em 04.10.2021 e, por esse motivo, não fora inserido no plano de recuperação judicial, contudo, deveriam os agravados formular pedido de habilitação retardatária junto ao administrador judicial. Os agravados, de sua parte, insurgiram-se contra as alegações da agravante5 e postularam o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Adviera, em seguida, decisão assentando a inexistência de óbice ao prosseguimento do executivo, ante o fato de que não comprovara a agravante que o crédito executado fora inserido no plano de recuperação6. Outrossim, fixara o Juízo, no aludido decisório, os parâmetros de atualização do débito exequendo, nos termos que ora se reproduz: “Trata-se de fase de cumprimento de sentença, em que após ser intimada, comparecera à parte ré aos autos apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que houve nulidade na intimação. Este juízo solicitara a certificação quanto o pedido de destituição do patrono e a certificação da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, sobrevindo no documento de id 116335439 a tempestividade da impugnação. Assim sendo, passo a análise da impugnação apresentada. No mais, o comparecimento espontâneo da parte executada e a certificação da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença afasta a alegação de nulidade, pois não houve prejuízo à parte executada, diante do exame da impugnação e este juízo já havia se pronunciado acerca da invalidade dos atos sem a devida intimação da parte executada, devendo se dar nos moldes do art. 513 do CPC, não ocorrendo a hipótese que se legitima a intimação por mera publicação no DJe. Informa a parte exequente que a empresa ingressou com o pedido de recuperação judicial, nos autos do processo eletrônico no 5181496.12.2018.8.09.0100, razão pela qual pede a gratuidade de justiça. No caso em análise compreendo que mera alegação de que a empresa se encontra em recuperação judicial não legitima a concessão do benefício solicitado, pois deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e o instituto da recuperação não faz prova da impossibilidade, pois a lógica comercial a existência de passivo de R$ 31.899.844,87 não implica no reconhecimento da situação de hipossuficiência da empresa ré. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulada pela parte executada. Ademais, a parte executada fora intimada e não trouxera esclarecimento se a dívida demandada pelo exequente está abarcada no plano de recuperação, conforme determina o art. 51 da Lei de Falências, uma vez que se trata de requisito essencial para aferir se a dívida está devidamente contabilizada e se será satisfeita com a homologação do plano de recuperação pelos credores, bem como se preenche os requisitos do art. 49 da referida lei. Assim sendo, o pedido nem sequer poderia ser formulado como extinção, pois não se trata de hipótese de extinção do processo, mas de suspensão, razão pela qual não há óbice no curso regular da presente ação, pois não há prova que a dívida perseguida esteja contabilizada como crédito a pagar em favor dos exequentes no plano de recuperação. No tocante a alegação de excesso na execução e incorreção nos cálculos, compreendo que a questão exige o exame das contas apresentadas, devendo os autos serem remetidos à contadoria para apuração do montante cobrado, nos moldes do acórdão, inclusive utilizando o INPC como critério de reajuste, pois não houve outro específico apontado e, no silêncio, o reajuste segue aquele índice. No mais, compreendo não haver embasamento no momento que legitime a desconsideração da personalidade jurídica, pois até o momento não houve consolidação da dívida e esgotamento das diligências em desfavor da empresa ré, devendo se atentar ao fato de que a empresa se encontra em recuperação. Outrossim, diante da ausência do pagamento parcial, compreendo que o ingresso da impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso no valor da execução, não elide a responsabilidade da executada pelo pagamento do valor devido acrescidos da multa e honorários do art. 523, § 1o e 2o, todos do CPC, acrescido de honorários advocatícios no percentual de 10% e da multa de 10% sobre o montante existente. Remetam-se os autos à contadoria para apuração do montante do cálculo a ser apurado. Vindo o laudo, intimem-se as partes para no prazo de 5 (cinco) dias se manifestarem.” Deve ser registrado que a agravante aviara agravo de instrumento – processo no 0718720-36.2022.8.07.0000 - em face de aludida decisão, recurso que fora distribuído à relatoria eventual do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, que, de sua vez, deferira o efeito suspensivo postulado e determinara a suspensão do cumprimento de sentença até a resolução daquele recurso7. Ocorre que antes de o Juízo do cumprimento de sentença ter ciência dessa resolução, os autos foram encaminhados à contadoria judicial, que apurara o valor do crédito executado em R$440.781,97 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos)8. Conquanto os agravados tenham concordado com o importe apurado9, a agravante apresentara insurgência10 apontando (i) que o débito deve ser atualizado somente até 10/2021, data da deflagração do cumprimento de sentença; (ii) e que não devem incidir os encargos previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que apenas não promovera o pagamento voluntário por se encontrar em recuperação judicial. Sobreviera, então, o provimento arrostado, que indeferira a impugnação que formulara a agravante ao laudo pericial e homologara os cálculos apresentados pela contadoria, fixando o valor do crédito executado em R$440.781,97 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). Confira-se11: “Trata-se de impugnação ao laudo contábil apresentado pela parte executada questionando: a atualização do valor em momento posterior ao ingresso do cumprimento de sentença; a não aplicação da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC; assim como a impossibilidade de se efetuar o pagamento diante da situação de recuperação judicial da empresa. A parte exequente por sua vez apresentou anuência acerca dos valores consolidados pela contadoria no tocante à existência do crédito no importe de R$ 440.781,97. Como o marco inicial, repriso que a questão afeta a recuperação judicial alegada pela parte executada, assim como a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523 do CPC já foi questão resolvida por esse juiz na decisão de ID 124475728. Assim sendo, repriso que é vedado ao juízo decidir sobre matéria que já foi decida nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, sendo que naquela oportunidade foi compreendido que a aplicação das referidas verbas e não haver óbice ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença. No tocante a alegação da parte executada de que os créditos e o valor apurado é equivocado, verifico que não assiste razão em suas considerações, tendo em vista que a atualização é devida até a data do efetivo pagamento e não houve a juntada do comprovante de pagamento da obrigação imposta. Assim sendo, homólogo os cálculos apresentados pela contadoria com a consolidação do crédito no montante de R$ 440.781,97, conforme a memória de cálculo de ID 125066140. No mais, diante da inexistência de informação de efeito suspensivo intime-se a parte exequente para no prazo de cinco dias promover os atos destinados à satisfação do crédito perseguido.” Alinhados os atos antecedentes de relevo, deve ser registrado que, conquanto as questões afetas à habilitação do crédito executado junto ao Juízo da recuperação judicial e à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523 §1o do CPC tenham sido resolvidas pelo Juízo em decisão anterior, aludido provimento ainda não fora acobertado pela preclusão, porquanto aviara a ora agravante o agravo de instrumento no 0718720-36.2022.8.07.0000 em face do decidido, recurso que, demais disso, fora guarnecido de efeito suspensivo. Desse modo, considerando que no agravo de instrumento no 0718720-36.2022.8.07.0000 a insurgência cinge-se à aferição acerca da possibilidade de se habilitar o crédito executado para pagamento perante o Juízo recuperacional e a legitimidade do incremento do débito executado com os encargos dispostos no artigo 523, §1o do estatuto processual, questões que influenciam tanto na possibilidade do prosseguimento do executivo quanto na legitimidade do valor apurado pela contadoria judicial, afigura-se necessário que o vertente recurso seja guarnecido de efeito suspensivo até que seja resolvido o aludido recurso, que, conforme pontuado, fora guarnecido de efeito suspensivo. Com efeito, caso o cumprimento de sentença tenha prosseguimento, poderão ser praticados atos processuais que poderão vir a ser desconstituídos, a depender da resolução do agravo de instrumento anteriormente aviado, legitimando a suspensão do curso procedimental. Demais disso, do cotejo dos objetos deste agravo e daqueloutro, afere-se que guardam identificação e inexorável relação de prejudicialidade, inclusive porque veiculam matérias entrelaças e repetidas. Sob essa realidade, ressoa que a resolução a ser conferida ao agravo de instrumento anteriormente manejado - 0718720-36.2022.8.07.0000 - afetará inexoravelmente o presente recurso. É que, caso seja acolhido o inconformismo nele formulado, o fato ensejará a realização de novos cálculos, na forma defendida pela agravante, circunstância que afetará o objeto do vertente agravo. Do mesmo modo, caso seja refutada a pretensão reformatória formulada naquele recurso, o vertente também restará afetado, porquanto o agravante, defendendo que se insurgira contra a decisão que fixara os parâmetros do cálculo do crédito exequendo, renovara as alegações reproduzidas no agravo anterior acerca dos critérios que entende escorreitos para a apuração do seu débito. Deflui do aduzido, então, que afigura-se necessário o sobrestamento do exame do mérito recursal do presente agravo até que seja elucidado o agravo de instrumento anteriormente manejado – 0718720-36.2022.8.07.0000 –, o qual, encontra-se concluso a esta relatoria para resolução do mérito. Essa resolução, a par de prestigiar a segurança jurídica, previne a prolação de decisões enfocando matérias reprisadas e já resolvidas, prestigiando-se, assim, a vocação do processo e dos recursos ao se evitar vulneração ao instituto da preclusão e, quiçá, da unicidade recursal. Esteado na argumentação aduzida, suspendo o trânsito processual e o exame do mérito deste agravo até que seja resolvido o agravo de instrumento no 0718720-36.2022.8.07.0000, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução do aludido recurso, tão logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 36827204 - Pág. 17 (fl. 19). 2 - ID Num. 105921734 - Pág. 1/2 (fls. 1503/1504) – ação principal. 3 - ID Num. 113063046 - Pág. 1/16 (fls. 1570/1585) – ação principal. 4 - ID Num. 114733907 - Pág. 1/2 (fls. 1724/1728) – ação principal. 5 - ID Num. 123520616 - Pág. 1/5 (fls. 1758/1762) – ação principal. 6 - ID Num. 124475728 - Pág. 1/2 (fls. 1764/1765) – ação principal. 7 - Consulta ao PJE do agravo de instrumento no 0718720-36.2022.8.07.0000. 8 - ID Num. 125066143 - Pág. 1 a ID Num. 125069001 - Pág. 1 (fls. 1767/1774) – ação principal. 9 - ID Num. 125613182 - Pág. 1 (fl. 1780) – ação principal. 10 - ID Num. 126092092 - Pág. 1/6 (fls. 1782/1787) – ação principal. 11 - ID Num. 126933806 - Pág. 1 (fl. 1789) – ação principal.